Tribunal: TJDFT
Processo: 0740484-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LINDOVAL ANDRADE BARBOSA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido pelo CONDOMÍNIO BELA VISTA e outros em face de LINDOVAL ANDRADE BARBOSA e outros, o magistrado determinou que o valor da arrematação será destinado a atender aos créditos, observando-se as preferências legais, dentre outros, o crédito de alienação fiduciária. O agravante alega, em síntese, que o credor fiduciário não comprovou a alegada consolidação da propriedade, não tendo carreado aos autos prova documental de que o fiduciante tenha sido constituído em mora, nem a averbação na matrícula do imóvel, de maneira não há de se falar em crédito de alienação fiduciária, pois não consolidação de propriedade e nem a averbação de qualquer crédito de alienação na matrícula do imóvel. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada tem o seguinte teor: Chamo o feito à ordem. O imóvel penhorado foi arrematado por R$ 565.000,00 (ID 68689259). Conforme já destacado nos autos, o valor da arrematação será destinado a atender os créditos observando-se as preferências legais, conforme entendimento do STJ no REsp. 1.584.162, quais sejam: a) crédito tributário; b) crédito condominial; c) crédito da alienação fiduciária. Estão indicados nos autos os seguintes créditos: a) crédito da alienação fiduciária, no valor R$ 738.724,00 (ID 68470143). b) crédito condominial do autor no montante de R$ 25.911,09 (ID 69819454). c) Penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (processo no 0708023-89.2018.8.07.0001), no valor de R$ 57.761,17 (ID 68921012 e 70132978). d) Penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (processo no 0015957-13.2016.8.07.0001), no valor de R$ 27.155,22 (ID 70290946). e) Informação da existência de crédito do CONDOMÍNIO ATLÂNTICO AOS OCTOGONAL BRASÍLIA (ID 69215872) no processo no 0703858-62.2019.8.07.0001 que tramita perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Especial de Brasília-DF, no valor de R$27.342,01, além do crédito cobrado perante a 8a Vara Cível de Brasília, informado na alínea "c)" acima. Segue-se que para definir a preferência dos créditos, é necessário que se esclareça a natureza dos créditos exigidos nos processos em tramitação perante os juízos acima mencionados, bem como em relação a qual imóvel o crédito condominial se refere. No que respeita ao valor que estaria sendo cobrado na 3a VETE, cumpre ao credor requerer ao juízo da execução a penhora no rosto dos presentes autos, não sendo possível atender seu pedido de habilitação de crédito, ante a existência de demanda judicial destinada a sua cobrança. Conclusão. Ante tais considerações, determino as seguintes providências: - Expeça-se ofício de transferência de R$ 25.911,09 para conta indicada pelo exequente. - Oficie-se aos juízos das penhoras no rosto dos autos, solicitando seja informada a natureza do crédito, bem como em relação a qual imóvel o crédito condominial se refere. - Comprovado o pagamento dos tributos, expeça-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse, conforme art. 901, § 1o, do CPC. - Havendo comprovação da existência de débitos tributários do bem arrematado (IPTU/TLP), expeça-se alvará para pagamento, caso haja pedido do arrematante, no prazo de 15 (quinze) dias. - Caso seja de seu interesse, deverá o CONDOMÍNIO ATLÂNTICO AOS OCTOGONAL BRASÍLIA requerer perante o juízo da execução a penhora de créditos no rosto do presente feito.“ Embora o magistrado tenha rejeitado a alegação de que não foi comprovada a consolidação da propriedade, ressalvou o direito do credor fiduciário ao recebimento do crédito mediante concurso de credores, conforme acentuado na decisão referida no ID 67883641. Confira-se: “O credor fiduciário foi intimado diversas vezes para indicar o valor atualizado do débito decorrente do financiamento, porém, quedou-se inerte. Em decorrência da inércia da instituição financeira em apresentar o valor atualizado do débito do financiamento, foi autorizada a alienação do bem pelo valor da avaliação em primeiro leilão ou por valor não inferior a 50% da avaliação do imóvel, conforme decisão de ID 47295258. A arrematação se dará a título originário, recebendo o arrematante o imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus ou débito, seja ele relacionado à alienação fiduciária, seja ele relacionado a despesas condominiais, seja ele relacionado a tributos, já que referidas parcelas serão sub-rogadas no preço da arrematação, mediante concurso de credores observadas as preferências legais, conforme entendimento do STJ no REsp. 1.584.162, quais sejam: a) crédito tributário; b) crédito condominial; c) crédito da alienação fiduciária. Cumpre salientar que a alienação do imóvel somente foi autorizada em segundo leilão por valor não inferior a 50% da avaliação, porque o credor fiduciário não apresentou planilha atualizada do débito decorrente do financiamento, embora tenha sido diversas vezes intimado, devendo, caso o valor da arrematação não seja suficiente para saldar o seu crédito, buscar a satisfação de eventual quantia que ficar pendente de pagamento em ação autônoma. Prossiga-se, pois, com o leilão. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA